Tribunal: TJES
Processo: 5007274-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007274-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL CAETANO PENNA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Caetano Penna, contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sustentando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e fundamentação inidônea, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP, diante das circunstâncias fáticas do caso e das alegações de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou preservar a conveniência da instrução criminal.

4.
A decisão de primeiro grau está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta — tráfico de 1kg de “ice” (variação mais potente da cannabis), dinheiro em espécie e balança de precisão —, elementos que demonstram risco de reiteração delitiva e perturbam a ordem pública.

5.
A jurisprudência do TJES reconhece a idoneidade da fundamentação que se baseia na gravidade concreta dos fatos e nos indícios de autoria e materialidade, especialmente nos crimes equiparados a hediondos.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a motivação idônea.

7.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas, diante da periculosidade evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

2. A apreensão de grande quantidade de droga, dinheiro e instrumentos do tráfico justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.

3. A substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP é incabível quando demonstrado risco real de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 09.05.2022;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007274-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL CAETANO PENNA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007274-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL CAETANO PENNA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GABRIEL CAETANO PENNA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário e possuidor de bons antecedentes.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão que manteve a prisão preventiva de ID nº 68822861, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado:

“
[...] Aos acusados é imputado crime grave sendo o delito de tráfico de drogas equiparado a hediondo, por determinação constitucional. No caso concreto os acusados foram presos em flagrante por conduzirem no interior do veículo HB20, PLACA TCZ6B37, a totalidade de 1kg de substância entorpecente conhecida como ice (versão mais potente da cannabis), além da quantia em espécie de R$ 7.179,00(sete mil cento e setenta e nove reais), e balança de precisão.

Ademais, em que pese a primariedade dos agentes, fato é que o feito encontra-se com marcha processual regular, porém prematura, visto que tão logo fora realizada audiência de custódia.

[...]

Por fim, considerando a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP,
mostra-se inviável a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares, notadamente à vista da gravidade concreta do contexto delituoso
.
[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(
AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)